Tribunal: TJES
Processo: 5023735-03.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023735-03.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POSTO ARVOREDO LTDA
RECORRIDO: ROSANA FREITAS REIS DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PRECLUSÃO LÓGICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato Sentencial, in verbis: “Trata de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por ROSANA FREITAS REIS DA SILVA em face de POSTO ARVOREDO LTDA. Em síntese, a Requerente relata que, é proprietária do veículo Chevrolet ONIX BRANCO, placa: SFU4I58, ano e modelo 2023/2023, Chassi: 9BGEB48A0PG266479, abastecendo o seu veículo no posto, ora requerido, como de costume, por ser próximo a sua residência, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Ocorre que, no outro dia, o veículo começou a apresentar defeitos e ao final do dia o veículo parou de funcionar, não sendo possível utilizar o veículo, motivo pelo qual, pleiteia a condenação da Ré em indenização por danos materiais e morais”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$571,00 em danos materiais e R$2.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita as preliminares de incompetência do juizado e cerceamento de defesa e no mérito, requer a reforma do ato sentencial para improcedência dos pedidos. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito as preliminares suscitadas pelas razões que passo a aduzir. De início, no que se refere à incompetência por necessidade de perícia técnica, têm-se que a decisão recorrida fundamenta de forma límpida a desnecessidade da realização da prova pericial, haja vista no caso concreto, a prova pleiteada ser inócua, visto o lapso temporal existente, bem como pela ausência de amostras do combustível utilizado pela consumidora para a produção da prova, portanto os argumentos apresentados não são suficientes para o deferimento do referido pleito. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, alega a parte que não foi permitida a produção de provas durante o processo, tal fundamento não encontra base no contexto fático, uma vez que em audiência, com ata devidamente juntada no id. 8978477, a própria parte abriu mão da produção de provas, não podendo alegar neste momento o cerceamento de defesa, uma vez que se trata de preclusão lógica gerada a partir da estratégia de defesa realizada.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição da fundamentação de piso: “No caso em questão, na revisão realizada pela concessionária, foi confirmado que o problema era devido ao combustível da requerida, visto que, após a retirada do combustível e limpeza do sistema, o carro voltou a pegar normalmente. Assim, a conduta da Requerida preenche os requisitos legais autorizadores da reparação civil previstos nos artigos 186, 187 e 927 todos do Código Civil, causando dano material e moral para a requerente, que não pode utilizar o veículo, ultrapassando o mero aborrecimento, razão pela qual, julgo procedente os pedidos elencados na inicial, condenando a Ré à restituição do valor de R$ 571,00 (quinhentos e setenta e um reais), sendo R$200,00 (duzentos reais) pela gasolina e R$371,00 (trezentos e setenta e um reais) referente aos gastos com o deslocamento por táxi, conforme provou no id. 28791568 e 28791219, à título de indenização por dano material, bem como ao pagamento no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, considerando as circunstâncias que envolvem o caso, atendendo aos critérios de moderação, de razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, e de proporcionalidade, que considera a potencialidade danosa do ato, o nível sócio econômico das partes, visando evitar o enriquecimento ilícito e a fixação de uma indenização insignificante”. No referente ao dano moral, o patamar de R$2.000,00 exarado pelo magistrado de piso encontra-se dentro dos parâmetros desta 2ª turma e do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)